Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-06.2025.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001167-06.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), ALESSANDRO BATISTA DA SILVA - CPF: 020.855.132-80 (APELANTE), GIL BAUMGARTEN FRANCO - CPF: 007.411.790-40 (ADVOGADO), ANDRE DA ROCHA MOROSINI - CPF: 006.585.820-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ALESSANDRO BATISTA DA SILVA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO E NÃO CAPITALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em operações de crédito (cheque especial, empréstimos via autoatendimento e cartão de crédito), julgou procedente o pedido inicial e improcedentes os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 130.910,57.

II. Questão em discussão

Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e indeferimento de prova pericial; (
ii
) saber se a petição inicial é inepta por ausência de prova escrita idônea; (
iii
) saber se há irregularidade na cobrança de juros moratórios e remuneratórios; (
iv
) saber se o índice de correção monetária deve ser alterado; e (v) saber se há abusividade contratual apta a descaracterizar a mora.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para o convencimento judicial, cabendo ao magistrado indeferir provas desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.

A ação monitória foi devidamente instruída com prova escrita apta, consistente em contratos eletrônicos, extratos, faturas e memória de cálculo, suficientes para demonstrar a relação jurídica e a inadimplência, nos termos do art. 700 do CPC e da jurisprudência consolidada.

Os juros moratórios foram fixados no patamar de 1% ao mês, conforme orientação da Súmula 379 do STJ, inexistindo prova de capitalização indevida, sendo distinta a incidência periódica de juros simples da prática de anatocismo.

A correção monetária constitui mecanismo de recomposição do valor da moeda, não configurando encargo abusivo, sendo inaplicável a substituição por índice que não reflita a inflação real.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em relação à média de mercado, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, inexistindo elementos que justifiquem intervenção judicial na pactuação contratual.

Não comprovada abusividade dos encargos na fase de normalidade contratual, mantém-se caracterizada a mora do devedor, com incidência regular dos encargos pactuados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

2. A ação monitória pode ser instruída com contratos eletrônicos, extratos e memória de cálculo, desde que evidenciem a relação jurídica e a inadimplência.

3. A limitação dos juros moratórios a 1% ao mês não impede sua incidência periódica simples, inexistindo capitalização vedada sem prova de anatocismo.

4. A revisão de juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado.

5. Ausente prova de abusividade contratual, mantém-se a mora do devedor e a exigibilidade do débito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, I, 370, 700 e 701, § 2º; CC/2002, art. 406; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 379; STJ, Súmula 539

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alessandro Batista da Silva em face da sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi
Univales
MT, processo nº 1001167-06.2025.8.11.0025, originário da 1ª Vara de Juína/MT.

A cooperativa autora ajuizou ação monitória objetivando o recebimento da quantia de R$ 130.910,57, decorrente de operações de crédito contratadas pelo requerido, consistentes em cheque especial (conta corrente nº 70036-1), créditos liberados via canais de autoatendimento (contratos nº C40536787-9 e nº C40537252-0) e cartão de crédito Sicredi Mastercard Gold (nº 5225********7123), todas inadimplidas.

O Juízo de origem, por meio da sentença de ID. 213387357, julgou procedente a pretensão da ação monitória e improcedentes os embargos à monitória opostos pelo requerido,
conforme:

Trata-se de Ação Monitória proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES - MT/RO
em face de
ALESSANDRO BATISTA DA SILVA
objetivando o pagamento da quantia de R$ 130.910,57 (cento e trinta mil, novecentos e dez reais e cinquenta e sete centavos), referente a valores decorrentes de operações de crédito contratadas por meio de canais de autoatendimento, abrangendo cheque especial, empréstimos pessoais e utilização de cartão de crédito.

A autora narra que o requerido firmou contratos de crédito e utilizou limites previamente aprovados, mediante senha pessoal e intransferível, deixando de quitar as obrigações contratadas, o que ocasionou o vencimento antecipado dos contratos. Os débitos foram discriminados da seguinte forma: (a) cheque especial nº 70036-1, com saldo devedor de R$ 1.101,98; (b) crédito via canal de autoatendimento nº C40536787-9, no valor de R$ 24.065,62; (c) crédito via canal de autoatendimento nº C40537252-0, no valor de R$ 26.469,15; e (d) cartão de crédito Sicredi Mastercard Gold, com saldo vencido de R$ 79.273,82, perfazendo o total pleiteado.

Aduz que, mesmo após tentativas extrajudiciais de cobrança, o débito não foi quitado, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, instruindo a inicial com contrato, extratos, faturas, planilhas e memórias de cálculo, a fim de demonstrar a origem e a evolução do débito.

Regularmente citado, o requerido apresentou Embargos à Monitória (ID 196332575), nos quais alegou: (i) indeferimento da petição inicial, por ausência de prova escrita hábil a embasar o pedido monitório; (
ii
) incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova; (
iii
) falta de provas da efetiva contratação e do crédito alegado; (
iv
) vedação à capitalização dos juros moratórios; (v) alteração do índice de correção monetária aplicado, para que reflita a variação oficial; (vi) vedação à capitalização dos juros remuneratórios; (
vii
) necessidade de avaliação do caso concreto para definição da taxa de juros aplicável, de modo a verificar eventual abusividade; (
viii
) descaracterização da mora, diante das irregularidades contratuais apontadas; e (
ix
) realização de perícia técnica contábil, a fim de apurar eventual excesso de cobrança e revisar os encargos incidentes.

A parte autora apresentou impugnação aos embargos (ID 208597992).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte requerida, presumida a hipossuficiência pelos documentos juntados, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88.

Inicialmente, cumpre observar que a ação monitória encontra amparo no art. 700 do Código de Processo Civil, sendo cabível quando o autor dispõe de prova escrita sem eficácia de título executivo, da qual se infira a existência de obrigação de pagar
quantia em dinheiro
, entregar coisa ou prestar fazer determinado.

No caso em apreço, a Cooperativa autora instruiu a inicial com documentação idônea, consistente em contratos de crédito pessoal firmados via canais eletrônicos de autoatendimento, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, planilhas de cálculo e demonstrativos do débito, os quais evidenciam a utilização dos valores e a inadimplência do requerido. Tais documentos são suficientes para o fim colimado.

Dessa forma, não há falar em indeferimento da petição inicial por ausência de prova escrita, pois os documentos acostados demonstram, de forma verossímil, a relação obrigacional entre as partes e o crédito perseguido, atendendo aos requisitos do art. 700, caput e §2º, do CPC.

II.I. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

No tocante à alegação de incidência do Código de Defesa do Consumidor, reconhece-se que as instituições financeiras estão submetidas à legislação consumerista, nos termos da Súmula 297 do STJ. Todavia, a simples aplicação do CDC não implica presunção de abusividade dos encargos, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar a existência de cláusulas ou práticas contrárias à boa-fé ou que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva, o que não se verificou nos autos.

II.II. Da alegação de falta de provas

Os documentos apresentados pela cooperativa, em especial os extratos e os cálculos detalhados, são aptos a demonstrar a origem e a evolução do débito. A jurisprudência reconhece que, nas ações monitórias baseadas em contratos bancários, não é exigida a apresentação do contrato físico assinado, bastando que os documentos evidenciem a efetiva disponibilização do crédito e a utilização pelo correntista, o que restou devidamente comprovado.

II.III. Da capitalização dos juros e encargos

Sustentou o embargante a vedação à capitalização de juros moratórios e remuneratórios, bem como a necessidade de redefinição da taxa de juros.

No que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as instituições financeiras não se submetem à limitação de 12% ao ano, prevista na Lei de Usura, sendo lícita a pactuação de juros superiores, desde que não se revelem abusivos em relação à taxa média de mercado (Súmula 382/STJ). No caso, o embargante não comprovou a abusividade dos juros contratados, tampouco apresentou elementos concretos que demonstrem discrepância relevante frente às médias divulgadas pelo Banco Central.

Quanto à capitalização de juros, verifica-se que os contratos bancários apresentados pela autora indicam a expressa previsão contratual da capitalização mensal, o que é admitido pelo STJ após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), conforme a Súmula 539/STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados posteriormente à MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.”

Em relação à capitalização de juros moratórios, esta não se confunde com os juros remuneratórios, sendo vedada a anatocismo sobre encargos de mora. Contudo, não há qualquer demonstração de que tal prática tenha ocorrido nos cálculos apresentados pela instituição financeira, que seguem os parâmetros contratuais.

II.IV. Da correção monetária e descaracterização da mora

A atualização monetária incide como mera recomposição do valor real da moeda, não constituindo acréscimo indevido. Os índices utilizados pela instituição financeira — em regra baseados em critérios internos ou CDI — podem ser substituídos por índices oficiais (como o INPC ou IPCA-E) apenas se demonstrada sua abusividade, o que não se verificou no caso concreto.

No tocante à descaracterização da mora, esta somente se reconhece quando comprovada a abusividade flagrante dos encargos exigidos antes do inadimplemento, o que não ocorreu, permanecendo hígida a mora do devedor (Súmula 380/STJ).

II.V. Da prova pericial

O pedido de prova técnica contábil mostra-se desnecessário. Os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo, sendo possível aferir o débito reclamado com base nas planilhas e extratos bancários. Assim, aplica-se o disposto no art. 370 do CPC, segundo o qual compete ao juiz indeferir provas desnecessárias ou meramente protelatórias.

II.VI. Conclusão

Diante do exposto, verifica-se que os embargos à monitória não apresentam elementos capazes de afastar a presunção de veracidade dos documentos juntados, tampouco infirmam a existência, validade ou exigibilidade do débito.

Reconhecida a existência da obrigação e a suficiência da prova escrita apresentada, impõe-se a conversão do mandado monitório em executivo, nos termos do art. 701, §2º, do Código de Processo Civil.

III - DISPOSITIVO

Ante o
exposto,
JULGO
PROCEDENTE
a pretensão da ação monitória e
IMPROCEDENTES
os Embargos à Monitória opostos por Alessandro Batista da Silva, e, por conseguinte, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial em favor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi
Univales
MT/RO, nos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em consequência,
CONVERTO
o mandado monitório em mandado executivo, autorizando o prosseguimento da execução quanto ao valor devido, qual seja, R$ 130.910,57 (cento e trinta mil, novecentos e dez reais e cinquenta e sete centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil), a contar do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, além das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Rejeito o pedido de produção de prova pericial contábil, por desnecessária diante da suficiência da documentação já acostada, nos termos do art. 370 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignado, o requerido interpôs recurso de apelação, ID. 352244381, suscitando as seguintes teses recursais:

Cerceamento de defesa e nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, com indeferimento de produção de prova documental e pericial
;

Inépcia da petição inicial por ausência de requisitos da ação monitória e insuficiência de prova escrita
;

Vedação à capitalização dos juros moratórios
;

Alteração do índice de correção monetária aplicado
;

Abusividade da taxa de juros remuneratórios e necessidade de avaliação do caso concreto para definição da taxa aplicável
e
d
escaracterização da mora.

O apelante requer, preliminarmente, o reconhecimento do cerceamento de prova, com cassação da sentença e determinação de retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para produção de prova documental e pericial. No mérito, requer a reforma da sentença, com o julgamento de total procedência dos embargos monitórios e improcedência da ação monitória, redistribuindo-se os honorários e verbas sucumbenciais.

A cooperativa apelada apresentou contrarrazões, ID. 352244385, pugnando, preliminarmente, pela revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante, com posterior intimação para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob
pena de deserção, bem como pelo não conhecimento do recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença recorrida, requerendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, com fulcro no art. 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID. 352244382, e isento de preparo, ante o deferimento da gratuidade da justiça ao apelante, conforme decisão de ID. 352244373.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ALESSANDRO BATISTA DA SILVA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade recursal

A cooperativa apelada sustenta, em contrarrazões, que o recurso de apelação deve ser rejeitado liminarmente por ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o apelante teria se limitado a reproduzir os argumentos lançados nos embargos monitórios, deixando de combater especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em violação ao disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Alega que o apelante não teria exposto os fatos e o direito com que pretende reformar ou anular a sentença, indicando expressamente as razões do pedido, o que configuraria ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ensejando o não conhecimento do recurso.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito que fundamentam o pedido de reforma ou invalidação da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara e objetiva, os pontos de divergência em relação ao julgado.

Contudo, não se exige que o recorrente utilize linguagem ou estrutura argumentativa diversa daquela empregada em manifestações anteriores, desde que os fundamentos recursais sejam aptos a impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante, em suas razões recursais, impugnou de forma específica e fundamentada os fundamentos da sentença recorrida, apresentando teses jurídicas autônomas e delimitadas, quais sejam, cerceamento de
defesa por julgamento antecipado da lide, inépcia da petição inicial por ausência de requisitos da ação monitória, vedação à capitalização dos juros moratórios, alteração do índice de correção monetária, abusividade da taxa de juros remuneratórios e descaracterização da mora.

Cada uma dessas teses foi desenvolvida com indicação de fundamentos jurídicos, normas aplicáveis e pedidos específicos, demonstrando claramente os pontos de divergência em relação ao julgado de primeiro grau.

O fato de o apelante ter reproduzido, em parte, os argumentos apresentados nos embargos monitórios não configura, por si só, ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a matéria devolvida ao Tribunal é exatamente aquela que foi objeto de controvérsia em primeiro grau e que restou decidida de forma contrária aos interesses do embargante.

A reprodução de argumentos anteriores, quando pertinentes e aptos a impugnar os fundamentos da sentença, não viola o princípio da dialeticidade, mas, ao contrário, demonstra a coerência e a consistência da tese defensiva ao longo de todo o processo
, conforme:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PROVA ESCRITA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame
1..
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e manteve o mandado monitório como título executivo judicial no valor de R$ 20.713,24, reconhecendo a existência da relação contratual e do inadimplemento decorrente de uso de cartão empresarial
Sicoobcard
. 2. O juízo de origem concluiu pela suficiência da prova escrita apresentada — termo de adesão, cláusulas contratuais, faturas e memória de cálculo — e pela ausência de prova de pagamento, abusividade ou cálculo alternativo pelo embargante. II. Questão em discussão
3..
Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se a microempresa recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita; (
iii
) saber se estão presentes os requisitos da ação monitória, bem como se há cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e se o débito é exigível e líquido diante da impugnação genérica do recorrente. III. Razões de decidir
4..
O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna de forma específica os fundamentos da sentença, permitindo a adequada compreensão da controvérsia. 5.. A documentação apresentada demonstra insuficiência financeira da microempresa, autorizando a concessão da justiça gratuita exclusivamente em grau recursal, conforme
arts
. 98 e 99, § 2º, do CPC. 6.. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide prescinde de dilação probatória, sendo desnecessária perícia contábil em hipóteses que envolvem apenas operações matemáticas ordinárias
possíveis de aferição pelos documentos já juntados. 7.. A ação monitória está instruída com prova escrita apta, consistente em termo de adesão, faturas e memória de cálculo, que demonstram a existência da relação jurídica, a utilização do crédito e o saldo inadimplido, nos termos do art. 700 do CPC e do entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ. 8.. A alegação de excesso de cobrança foi formulada de modo genérico, sem apresentação de demonstrativo próprio ou indicação objetiva de encargos supostamente abusivos, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC e em consonância com a jurisprudência do STJ que exige a indicação do valor tido como correto. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para conceder ao recorrente os benefícios da justiça gratuita na fase recursal, mantendo-se a sentença nos demais pontos. Tese de julgamento: “1. A prova escrita consistente em termo de adesão, faturas e memória de cálculo é suficiente para aparelhar a ação monitória quando evidencia a relação contratual e o inadimplemento. 2. Não há cerceamento de defesa quando a matéria é passível de solução pelo exame da documentação constante dos autos, sendo desnecessária prova pericial. 3. A alegação de excesso de cobrança exige indicação do valor considerado devido e a demonstração concreta da suposta irregularidade. 4. A pessoa jurídica pode obter justiça gratuita desde que comprovada a insuficiência financeira.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, § 2º, 355, I, 370, 373, II, e 700; CC/2002, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2267997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.05.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.687.178/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 12.11.2024; TJMT, N.U 1013865-22.2023.8.11.0055, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 31.07.2024; TJMT, Apelação 10012554620218110005, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30.03.2025. (N.U 1000450-45.2025.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

Ademais, o art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil não exige que o recorrente apresente argumentos inéditos ou que utilize linguagem diversa daquela empregada em manifestações anteriores, mas apenas que as razões recursais sejam aptas a impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, o que, no caso dos autos, restou plenamente atendido.

A exigência de dialeticidade recursal não pode ser interpretada de forma excessivamente rigorosa, a ponto de inviabilizar o exercício do direito de recorrer, sob pena de violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Revogação da gratuidade da justiça

A cooperativa apelada sustenta, em contrarrazões, que o benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante deve ser revogado, ao argumento de que não restou comprovada a situação de insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Alega que os elementos constantes nos autos não se prestam a comprovar que o apelante se trata de pessoa com insuficiência de recursos, destacando que o próprio objeto da demanda, consistente em cartão de crédito de elevada monta, seria incompatível com a alegada hipossuficiência.

Requer, assim, a revogação do benefício, com intimação do apelante para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção do recurso.

A gratuidade da justiça foi expressamente deferida ao apelante na sentença recorrida, ID. 213387357, nos seguintes termos: "
DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte requerida, presumida a hipossuficiência pelos documentos juntados, nos termos do art. 99, parágrafo 3º, do CPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88
".

O Juízo de primeiro grau, ao analisar a documentação apresentada pelo requerido, concluiu pela presença dos requisitos legais para a concessão do benefício, presumindo a hipossuficiência econômica com base nos documentos juntados aos autos.

O art. 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, a cargo da parte contrária, nos termos do art. 99, parágrafo 2º, do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, a cooperativa apelada não apresentou produziu prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência econômica.

A alegação de que o objeto da demanda, consistente em cartão de crédito de elevada monta, seria incompatível com a alegada hipossuficiência não se mostra suficiente para afastar a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência de recursos.

A existência de dívida de valor elevado não implica, necessariamente, capacidade econômica para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, podendo, ao contrário, evidenciar situação de endividamento e dificuldade financeira.

Ademais,
reitero que
a cooperativa apelada não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de demonstrar que o apelante possui patrimônio ou renda incompatíveis com a concessão do benefício.

A revogação da gratuidade da justiça, em sede recursal, somente se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, o que não se verifica no caso dos autos.

A cooperativa apelada limitou-se a apresentar alegações genéricas, sem qualquer comprovação concreta de que o apelante possui condições de arcar com as despesas processuais, o que não se mostra suficiente para afastar a decisão de primeiro grau que deferiu a gratuidade da justiça.

Rejeito, portanto, a preliminar de revogação da gratuidade da justiça.

Cerceamento de defesa e nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, com indeferimento de produção de prova documental e pericial

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa e nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, com indeferimento de produção de prova documental e pericial.

Alega que requereu, nos embargos monitórios, a exibição dos contratos de empréstimo nº C40536787-9 e nº C40537252-0, bem como das faturas de todo o período da relação contratual, a fim de possibilitar a verificação da regularidade da cobrança e a identificação dos valores cobrados a título de principal, juros e demais encargos.

Sustenta, ainda, que requereu a realização de prova pericial contábil para apuração do real saldo devedor, por profissional especialista, uma vez que a apresentação do saldo devedor se trata de procedimento complexo e sofisticado, que inclui análise de vários documentos, sendo inegável a exigência de conhecimentos técnicos de natureza contábil.

Argumenta que o Juízo de origem julgou antecipadamente o feito porque entendeu desnecessária a produção de novas provas, mesmo diante de requerimento expresso do apelante de produção de prova documental e pericial, violando o direito à prova previsto no art. 369 do Código de Processo Civil e os princípios constitucionais
do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.

Requer, assim, a anulação da sentença recorrida, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para reabertura da instrução probatória, com exibição dos documentos e designação de perícia técnica contábil.

A cooperativa apelada, em contrarrazões, rebate os argumentos recursais, sustentando que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo de origem julgou antecipadamente o feito com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender que a ação se encontrava madura para julgamento, dispensando-se a necessidade de dilação de instrução probatória.

Alega que o apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto suportado com o julgamento antecipado da lide, razão pela qual pugna pela rejeição da tese arguida.

Sustenta, ainda, que as matérias elencadas pelo apelante são robustamente discutidas no Judiciário, havendo farta jurisprudência atinente a cada um dos parâmetros questionados, tratando-se de matéria exclusivamente de direito, sendo desnecessário o requerimento de produção de provas nesse sentido.

Argumenta que a prova quanto aos supostos excessos não depende de conhecimento especial de técnico, o que permite ao juiz o indeferimento da perícia requerida, nos termos do art. 464, parágrafo 1º, inciso I, do Código de Processo Civil
, defendendo, ao fim,
a manutenção da sentença recorrida.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com indeferimento de produção de prova documental e pericial.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou seja, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas em audiência.

Trata-se de faculdade conferida ao magistrado, que, como destinatário da prova, possui ampla liberdade para avaliar a necessidade de produção de provas complementares, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

O julgamento antecipado da lide não configura, por si só, cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado, ao analisar o conjunto probatório constante dos autos, pode concluir pela desnecessidade de produção de outras provas, desde que os elementos já carreados aos autos sejam suficientes para a formação de seu convencimento.

O cerceamento de defesa somente se configura quando o indeferimento de prova útil, pertinente e necessária resulta em prejuízo concreto à parte, impedindo-a de demonstrar fato relevante para o deslinde da controvérsia.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE
DEFESA .
NÃO OCORRÊNCIA. MENSALIDADE. REAJUSTE ABUSIVO.
REVISÃO .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
NºS
5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ
) .
2. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. A intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.
3 .
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1250430 SP 2018/0037160-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/04/2021)

No caso dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao analisar o conjunto probatório constante dos autos, concluiu pela desnecessidade de produção de outras provas, uma vez que os documentos juntados pela cooperativa autora eram suficientes para a formação de seu convencimento.

A sentença recorrida consignou expressamente que "
os documentos apresentados pela cooperativa, em especial os extratos e os cálculos detalhados, são aptos a demonstrar a origem e a evolução do débito
" e que "
a jurisprudência reconhece que, nas ações monitórias baseadas em contratos bancários, não é exigida a apresentação do contrato físico assinado, bastando que os documentos evidenciem a efetiva disponibilização do crédito e a utilização pelo correntista
".

O apelante alega que requereu a exibição dos contratos de empréstimo e das faturas de todo o período da relação contratual, bem como a realização de prova pericial contábil para apuração do real saldo devedor.

Ocorre que os documentos apresentados pela Recorrida

(ID.
352243883
a
352243891
)
são suficientes para demonstrar a origem e a evolução do débito, atendendo aos requisitos do art. 700, caput e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil
.

No mesmo particular, estes se revelam
suficientes para a formação do convencimento do juízo, sendo possível aferir o débito reclamado com base nas planilhas e extratos bancários.

Sobre isso:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. CONTRATO. FATURAS. DEMONSTRATIVO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por devedoras contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, que julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial referente a débito oriundo de contrato de cartão de crédito inadimplido, no valor de R$ 19.189,38, acrescido de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios. As apelantes requerem a concessão da justiça gratuita e, no mérito, sustentam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a abusividade das taxas de juros e a nulidade de cláusulas contratuais, além da descaracterização da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça às apelantes; (
ii
) estabelecer se a relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado configura relação de consumo; (
iii
) determinar se os documentos apresentados são suficientes para instruir a ação monitória e constituir o título executivo judicial; e (
iv
) verificar se os encargos contratuais, especialmente os juros remuneratórios, são abusivos ou justificam a realização de perícia contábil e a descaracterização da mora. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça é cabível quando demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sendo admitida também para pessoa jurídica que comprove dificuldades financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, inexistindo prova apta a afastá-la no caso concreto. A relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado possui natureza associativa e colaborativa, caracterizando ato cooperativo regido pela Lei nº 5.764/71, o que afasta, em regra, a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente o contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo do débito e das faturas do cartão de crédito, conforme orientação da Súmula 247 do STJ. A taxa de juros
remuneratórios superior a 12% ao ano não configura abusividade por si só, sendo necessária a demonstração de discrepância significativa em relação à média de mercado e de efetivo desequilíbrio contratual, o que não se verifica quando o percentual contratado se mantém dentro da média divulgada pelo Banco Central. A capitalização de juros em periodicidade mensal é admitida para instituições financeiras, conforme a Medida Provisória nº 2.170-36/2001. A ausência de comprovação de abusividade dos encargos contratuais impede o reconhecimento da descaracterização da mora. A perícia contábil é dispensável quando os documentos constantes dos autos permitem a compreensão da evolução da dívida e a apuração do débito depende de simples cálculo aritmético, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica que demonstre impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como à pessoa física cuja declaração de hipossuficiência não seja infirmada por prova em contrário. A relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado caracteriza ato cooperativo, afastando, em regra, a incidência do Código de Defesa do Consumidor. O contrato de abertura de crédito ou de cartão de crédito acompanhado de faturas e demonstrativo analítico do débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória. A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em relação à média de mercado, não sendo suficiente a mera alegação genérica de excesso. A perícia contábil é desnecessária quando os documentos apresentados permitem a apuração do débito por simples cálculo aritmético. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC,
arts
. 99, §3º, 370, 700 e 85, §11; Lei nº 5.764/1971,
arts
. 4º e 79; Medida Provisória nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 481; STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.06.2023; TJMT, AI nº 1027818-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2025. (N.U 1004340-84.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

Além disso,
as matérias suscitadas pelo apelante, tais como capitalização de juros, correção monetária e abusividade de encargos, são amplamente discutidas no âmbito do Poder Judiciário, havendo vasta jurisprudência a respeito de cada um dos pontos questionados, tratando-se, portanto, de matéria exclusivamente de direito, que prescinde de prova técnica para sua apreciação.

A alegação de que a apresentação do saldo devedor se trata de procedimento complexo e sofisticado não se mostra suficiente para justificar a realização de perícia, uma vez que os documentos juntados aos autos pela cooperativa autora trazem todos os elementos utilizados para apontamento dos valores cobrados,
tais como correção monetária e encargos moratórios em consonância com as previsões contratuais, bem como seu período de incidência.

A prova pericial somente se justifica quando a apuração do fato depender de conhecimento técnico especializado, que não pode ser suprido pelo conhecimento do magistrado ou pelos documentos já constantes dos autos.

No caso dos autos, a apuração do saldo devedor não depende de conhecimento técnico especializado, uma vez que os documentos juntados aos autos pela cooperativa autora trazem todos os elementos necessários para a verificação da regularidade da cobrança, sendo que as matérias suscitadas pelo apelante são de natureza exclusivamente jurídica, prescindindo de prova técnica para sua apreciação.

Ademais, o apelante não apresentou, em suas razões recursais, demonstrativo de cálculo que comprove a alegada irregularidade na cobrança, limitando-se a apresentar alegações genéricas acerca da necessidade de verificação da regularidade da cobrança e da identificação dos valores cobrados a título de principal, juros e demais encargos.

A mera alegação de que a apresentação do saldo devedor se trata de procedimento complexo e sofisticado não se mostra suficiente para justificar a realização de perícia, sendo necessária a demonstração concreta de que os documentos juntados aos autos pela cooperativa autora não são suficientes para a verificação da regularidade da cobrança.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide.

2.
Inépcia da petição inicial por ausência de requisitos da ação monitória e insuficiência de prova escrita

O apelante sustenta que a petição inicial deve ser indeferida por ausência de requisitos da ação monitória e insuficiência de prova escrita.

Alega que o art. 700, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil elenca o conjunto de requisitos necessários à propositura da ação monitória, exigindo que a petição inicial explicite a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo, o valor atual da coisa reclamada e o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Argumenta que o parágrafo 4º do referido dispositivo prevê que a petição inicial será indeferida quando não atender os requisitos do parágrafo 2º.

Sustenta que, em análise à documentação juntada aos autos, verifica-se que a cooperativa não logrou cumprir com as determinações contidas nos requisitos para ingresso da ação monitória, uma vez que não trouxe prova escrita da dívida dos créditos, apresentando tão somente comprovantes para comprovar a existência das dívidas.

Alega que não há nos autos a completude das faturas desde o início do inadimplemento para que se consiga verificar qual foi o valor efetivamente gasto e qual o valor se refere a encargos moratórios.

Argumenta que, em se tratando de ação monitória, a prova escrita precisa ser apta a demonstrar a verossimilhança das alegações da autora sobre a existência da relação jurídica e o crédito dela decorrente, o que não ocorre no caso em tela.

Requer, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito ante a ausência de documentos indispensáveis, com fulcro no art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

A cooperativa apelada, em contrarrazões, rebate os argumentos recursais, sustentando que as provas escritas carreadas aos autos se
tratam
de farta documentação acerca da existência do débito, demonstrando a contratação, o fornecimento do crédito, suas utilizações, vencimentos, valores exatos e as quantias devidas, bem como os encargos incidentes.

Alega que a pretensão inicial está fundada em crédito concedido ao apelante por meio de canais de autoatendimento, que se trata de operação financeira em que o próprio associado, mediante crédito pré-aprovado ao seu perfil, com uso de senha pessoal, escolhe o crédito, a forma e o tempo de pagamento das parcelas, sendo o valor liberado em sua conta, sem qualquer assinatura em contrato físico.

Sustenta que houve a devida contratação e liberação dos importes tomados em conta do devedor, conforme demonstrado pelos comprovantes de contratações dos empréstimos.

Argumenta que os cálculos apresentados pela cooperativa trazem todos os elementos utilizados para apontamento dos valores cobrados, tais como correção monetária e encargos moratórios em consonância com as previsões contratuais, bem como seu período de incidência
, pugnando
, assim, a manutenção da sentença recorrida.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos da ação monitória e da suficiência da prova escrita apresentada pela cooperativa autora.

A preliminar não merece acolhimento.

A inépcia da petição inicial encontra-se disciplinada no art. 330 do Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses em que a petição inicial será indeferida.

O parágrafo 1º do referido dispositivo prevê
as hipótese
na qual se considerará
inepta a petição inicial
.

Tal situação, caso verificada,
configura vício formal que impede a regular instauração da relação processual, caracterizando-se pela ausência de requisitos essenciais que inviabilizam a compreensão da demanda ou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Trata-se de vício grave, que compromete a própria estrutura da petição inicial, impedindo o desenvolvimento regular do processo.

No caso dos autos, verifica-se que a petição inicial apresenta exposição clara dos fatos, indicação precisa do débito e documentos que amparam o pedido, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A cooperativa autora narrou de forma objetiva e compreensível a origem da dívida, discriminando cada uma das operações de crédito contratadas pelo requerido, com indicação dos valores, das datas de vencimento e dos encargos incidentes.

A petição inicial foi instruída com documentação idônea, consistente em contratos de crédito pessoal firmados via canais eletrônicos de autoatendimento, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, planilhas de cálculo e demonstrativos do débito, os quais evidenciam a utilização dos valores e a inadimplência do requerido.

A petição inicial atende plenamente aos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, que estabelece os requisitos da petição inicial, bem como aos requisitos específicos do art. 700, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, que exige que a petição inicial explicite a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo.

A cooperativa autora apresentou memória de cálculo detalhada, discriminando os valores cobrados a título de principal, juros e demais encargos, bem como o período de incidência de cada um dos encargos.

Não há qualquer vício capaz de comprometer a compreensão da demanda ou o regular desenvolvimento do feito.

O apelante teve plenas condições de exercer o contraditório e a ampla defesa, tanto que apresentou embargos monitórios nos quais impugnou especificamente os valores cobrados, alegando a ocorrência de capitalização de juros
moratórios, abusividade da taxa de juros remuneratórios, irregularidade do índice de correção monetária aplicado e descaracterização da mora.

A apresentação de embargos monitórios com impugnação específica dos valores cobrados demonstra, de forma inequívoca, que a petição inicial permitiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer vício formal que comprometa a compreensão da demanda.

A respeito:

direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória fundada em contrato de cartão de crédito empresarial. documentos hábeis. inépcia rejeitada. excesso de cobrança não demonstrado. inexistência de abusividade nos encargos. custo efetivo total adequadamente informado. recurso desprovido. i. caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido inicial formulado na Ação Monitória, ajuizada com base em contrato de cartão de crédito empresarial inadimplido. A sentença constituiu título executivo judicial (R$ 90.681,33), com encargos legais e conversão em mandado executivo, além da condenação ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.
ii
. questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a falta de documentos essenciais compromete a admissibilidade da ação monitória por inépcia da petição inicial; (
ii
) estabelecer se há excesso de cobrança no valor do débito apontado; (
iii
) verificar se os juros remuneratórios aplicados são abusivos; e (
iv
) determinar se a cobrança do Custo Efetivo Total (CET) observou os deveres de transparência e informação.
iii
. razões de decidir 3. A petição inicial da ação monitória está devidamente instruída com documentos hábeis que demonstram a existência da relação contratual, a utilização do cartão de crédito empresarial e a inadimplência, sendo legítima a constituição do título executivo com base nos
arts
. 700 a 702 do CPC. 4. O excesso de cobrança não se confirma, pois os Apelantes apresentaram valores contraditórios e não juntaram planilha discriminada nos Embargos Monitórios, conforme exigido pelos §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC, além de trazerem parecer contábil apenas na fase recursal, caracterizando inovação processual. 5. A cobrança do Custo Efetivo Total (CET) não apresenta ilicitude, porquanto os documentos demonstram a informação prévia e adequada dos encargos incidentes, inclusive por meio das faturas mensais, incumbindo aos Apelantes o ônus de demonstrar o alegado vício informativo, o que não ocorreu. 6. Não há abusividade nos juros remuneratórios cobrados, pois os Apelantes não quitaram integralmente nenhuma fatura, optaram pelo crédito rotativo, o que autoriza a incidência dos encargos contratuais pactuados, os quais não divergem de forma relevante da taxa média de mercado.
iv
. dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É admissível a ação monitória fundada em contrato de cartão de crédito empresarial acompanhado de extratos e faturas que demonstrem a relação jurídica, a utilização e a inadimplência. 2. A inexistência de planilha discriminada nos Embargos Monitórios impede a análise de suposto excesso de cobrança, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. 3. A cobrança do Custo Efetivo Total (CET), devidamente informada nas faturas, não configura prática abusiva. 4. A incidência de
juros remuneratórios pactuados em contrato de cartão de crédito empresarial utilizado em crédito rotativo não é abusiva quando não demonstrada a discrepância em relação à taxa média de mercado.” _________________ Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 700 a 702; CPC, art. 373, II; CDC,
arts
. 4º, III, 6º, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, RAC 0287902-78.2016.8.09.0051, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, 6ª Câmara Cível, j. 25.05.2020. (N.U 1001966-22.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025)

A alegação de que não há nos autos a completude das faturas desde o início do inadimplemento não configura inépcia da petição inicial, mas sim alegação de insuficiência de prova escrita, matéria que será analisada no mérito do recurso.

A inépcia da petição inicial refere-se a vícios formais da petição inicial, que impedem a compreensão da demanda ou o exercício do contraditório e da ampla defesa, e não à suficiência ou insuficiência da prova escrita apresentada pela parte autora.

Rejeito, portanto, a preliminar de inépcia da petição inicial.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por Alessandro Batista da Silva em face da sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi
Univales
MT, processo nº 1001167-06.2025.8.11.0025, originário da 1ª Vara de Juína/MT, a qual julgou procedente a pretensão da ação monitória e improcedentes os embargos à monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da cooperativa autora, convertendo o mandado monitório em mandado executivo e autorizando o prosseguimento da execução quanto ao valor devido de R$ 130.910,57, acrescido de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, além das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que há vedação à capitalização dos juros moratórios, conforme Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a cobrança de juros moratórios superiores ao patamar de 12% ao ano, e que deve ser afastada a capitalização mensal dos juros moratórios, com o consequente recálculo do valor do débito.

Alega que deve ser alterado o índice de correção monetária aplicado, uma vez que em momento algum o índice INPC ou outro qualquer foi mencionado como fator de correção monetária, e que, considerando que os contratos no âmbito das relações de consumo devem ser interpretados de forma que melhor beneficiem o consumidor, consoante art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, requer seja afastada a incidência de correção monetária ou, subsidiariamente, que seja aplicada a taxa TR.

Sustenta que há abusividade da taxa de juros remuneratórios e necessidade de avaliação do caso concreto para definição da taxa aplicável, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.821.182/RS, que assentou que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, sendo recomendada a realização de perícia com a finalidade de apurar qual seria a taxa de juros adequada para a presente demanda.

Argumenta que deve ser descaracterizada a mora, uma vez que, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, foi firmada a tese de que, caracterizada a abusividade contratual, há de ser descaracterizada a mora, e que, no presente caso, considerando as irregularidades mencionadas, inexiste mora do apelante.

Em contrarrazões, a cooperativa apelada rebate os argumentos recursais, sustentando que as provas escritas carreadas aos autos se tratam de farta documentação acerca da existência do débito, demonstrando a contratação, o fornecimento do crédito, suas utilizações, vencimentos, valores exatos e as quantias devidas, bem como os encargos incidentes, e que a pretensão inicial está fundada em crédito concedido ao apelante por meio de canais de autoatendimento, que se trata de operação financeira em que o próprio associado, mediante crédito pré-aprovado ao seu perfil, com uso de senha pessoal, escolhe o crédito, a forma e o tempo de pagamento
das parcelas, sendo o valor liberado em sua conta, sem qualquer assinatura em contrato físico.

Sustenta que não há abusividade nos juros remuneratórios, uma vez que os referidos juros estavam expressamente previstos e foram aplicados conforme contratados em taxas inferiores à maioria das instituições financeiras do mercado, e que o critério da taxa média de juros aplicada no mercado serve tão somente como um parâmetro subjetivo para que não se permita excessivas e descontroladas taxas de juros, contudo não necessariamente a instituição financeira obriga-se a limitar suas taxas igualmente à média utilizada no mercado.

Argumenta que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça, e que, na hipótese, os contratos em discussão foram firmados após 31 de março de 2000, estando agasalhados pela Medida Provisória que entende cabível a aplicação da capitalização em periodicidade inferior a anual.

Alega que o índice de correção monetária INPC-IBGE é utilizado no Brasil para mediar a variação de um conjunto de produtos e serviços destinados a pessoas que contam com renda entre 01
a
05
salários mínimos
, a fim de controlar as nuances inflacionárias do mercado e manter o poder de compra desses indivíduos, e que é mais vantajoso ao apelante a aplicação da correção monetária pelo índice fixado e praticado pela cooperativa em seus cálculos.

Sustenta que o apelante em nenhum momento refuta a inadimplência, o que por si só já se justifica a incidência dos encargos de mora de acordo com as previsões contratuais, e que, inexistindo abusividades contratuais para o período da normalidade, não há que se falar em ausência de mora.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

3.
Requisitos da ação monitória e v
edação à capitalização dos juros moratórios

O apelante argumenta que a cooperativa não trouxe prova escrita da dívida dos créditos, apresentando tão somente comprovantes para comprovar a existência
das dívidas, e que não há nos autos a completude das faturas desde o início do inadimplemento para que se consiga verificar qual foi o valor efetivamente gasto e qual o valor se refere a encargos moratórios.

Sustenta que, em se tratando de ação monitória, a prova escrita precisa ser apta a demonstrar a verossimilhança das alegações da autora sobre a existência da relação jurídica e o crédito dela decorrente, o que não ocorre no caso em tela.

Argumenta, ainda, que
há vedação à capitalização dos juros moratórios, conforme Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a cobrança de juros moratórios superiores ao patamar de 12% ao ano. Sustenta que, nos demonstrativos de cálculo trazidos pela cooperativa, todas as operações realizadas apresentam a aplicação de juros moratórios de 1% ao mês capitalizados mensalmente, o que é proibido pela referida súmula. Requer, assim, que seja afastada a capitalização mensal dos juros moratórios, com o consequente recálculo do valor do débito.

A cooperativa apelada, por sua vez, defende que as provas escritas carreadas aos autos se
tratam
de farta documentação acerca da existência do débito, demonstrando a contratação, o fornecimento do crédito, suas utilizações, vencimentos, valores exatos e as quantias devidas, bem como os encargos incidentes.

Em igual sentido,
defende que os juros de mora já incidem conforme previsto em contrato, sendo acrescidos em 1% ao mês de forma simples, e que, nesta forma de incidência constante do cálculo, os juros não se acumulam sobre novos juros, incidindo sobre o capital principal da parcela, diferente dos juros remuneratórios capitalizados de forma composta.

De saída, destaco que a
ação monitória encontra amparo no art. 700 do Código de Processo Civil, sendo cabível quando o autor dispõe de prova escrita sem eficácia de título executivo, da qual se infira a existência de obrigação de pagar
quantia em dinheiro
, entregar coisa ou prestar fazer determinado.

O parágrafo 2º do referido dispositivo estabelece que, na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo, o valor atual da coisa reclamada ou o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

No caso dos autos, verifica-se que a cooperativa autora instruiu a petição inicial com documentação idônea, consistente em
ficha de matrícula (ID.
352243882
), ficha cadastral (ID.
352243891
),
contratos de crédito pessoal firmados via canais eletrônicos de autoatendimento
(ID.
352243885
e
352243887
)
, extratos bancários
(ID.
352243883
)
, faturas de cartão de crédito
(ID.
352243889
) e
planilhas de cálculo
(ID.
352243884
,
352243886
,
352243888
e
352243890
)
, os quais evidenciam a utilização dos valores e a inadimplência do requerido.

Tais documentos são suficientes para demonstrar a origem e a evolução do débito, atendendo aos requisitos do art. 700, caput e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, conforme Súmula 247 daquela Corte.

No caso dos autos, os documentos apresentados pela cooperativa autora demonstram, de forma inequívoca, a adesão ao crédito disponibilizado pela instituição financeira, a evolução da dívida e a existência de relação jurídica entre as partes.

Os comprovantes de contratação dos empréstimos, os extratos bancários e as faturas de cartão de crédito demonstram, de forma clara e precisa, a disponibilização do crédito, a utilização pelo requerido e a inadimplência.

A cooperativa autora apresentou memória de cálculo detalhada, discriminando os valores cobrados a título de principal, juros e demais encargos, bem como o período de incidência de cada um dos encargos, atendendo plenamente aos requisitos do art. 700, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Deste modo, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores ou insuficiência das provas coligidas para distribuição da presente ação monitória.

Por outro lado, deve ser destacado que a
Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês". Trata-se de limitação à taxa de juros moratórios, e não de vedação à capitalização, que é instituto diverso.

A capitalização de juros consiste na incorporação dos juros vencidos ao capital, de modo que os juros passam a integrar a base de cálculo para incidência de novos juros. Já a taxa de juros moratórios refere-se ao percentual aplicado sobre o capital em razão do inadimplemento da obrigação.

No caso dos autos, verifica-se que os demonstrativos de cálculo apresentados pela cooperativa autora
(IDS.
352243884, 352243886, 352243888 e
352243890
)
indicam a aplicação de juros moratórios de 1% ao mês, em conformidade com o limite estabelecido pela Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça.

A expressão "capitalizados mensalmente de forma simples", constante dos demonstrativos, não configura capitalização de juros moratórios, mas apenas indica a periodicidade de incidência dos juros, que são calculados de forma simples, ou seja, sobre o capital principal da parcela, sem acumulação sobre juros vencidos.

A capitalização de juros moratórios, que consiste na incorporação dos juros vencidos ao capital para fins de incidência de novos juros, é efetivamente vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que não possui amparo legal.

Contudo, no caso dos autos, não se verifica a ocorrência de capitalização de juros moratórios, uma vez que os juros são calculados de forma simples, incidindo sobre o capital principal da parcela, conforme demonstrado nos cálculos apresentados pela cooperativa autora.

O apelante não apresentou, em suas razões recursais, demonstrativo de cálculo que comprove a alegada capitalização de juros moratórios, limitando-se a apresentar alegações genéricas acerca da expressão constante dos demonstrativos apresentados pela cooperativa.

A mera menção à expressão "capitalizados mensalmente de forma simples" não se mostra suficiente para comprovar a ocorrência de capitalização de juros moratórios, uma vez que a expressão
refere-se
à periodicidade de incidência dos juros, e não à forma de cálculo.

Assim, deve ser afastada
a tese de vedação à capitalização dos juros moratórios.

4. Alteração do índice de correção monetária aplicado

O apelante alega que deve ser alterado o índice de correção monetária aplicado, uma vez que em momento algum o índice INPC ou outro qualquer foi mencionado como fator de correção monetária.

Sustenta que, considerando que os contratos no âmbito das relações de consumo devem ser interpretados de forma que melhor beneficiem o consumidor, consoante art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, requer seja afastada a incidência de correção monetária ou, subsidiariamente, que seja aplicada a taxa TR.

A cooperativa apelada, por sua vez, defende que o índice de correção monetária INPC-IBGE é utilizado no Brasil para mediar a variação de um conjunto de produtos e serviços destinados a pessoas que contam com renda entre 01
a
05
salários mínimos
, a fim de controlar as nuances inflacionárias do mercado e manter o poder de compra desses indivíduos, e que é mais vantajoso ao apelante a aplicação da correção monetária pelo índice fixado e praticado pela cooperativa em seus cálculos.

A controvérsia reside na verificação da regularidade do índice de correção monetária aplicado pela cooperativa autora.

A correção monetária não constitui acréscimo ao valor da dívida, mas apenas recomposição do poder aquisitivo da moeda, corroído pela inflação. Trata-se de mecanismo destinado a preservar o valor real da obrigação, evitando o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

A respeito, julgado recente do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. CORREÇÃO
MONETÁRIA .
DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, em sede de agravo de instrumento, decotou a correção monetária do montante devido a título de astreintes, sob o fundamento de que a demora do credor em promover a execução configuraria violação do dever de mitigar o próprio prejuízo, resultando em enriquecimento
ilícito .
2. A decisão de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, permitindo a execução das astreintes com correção monetária, considerando o descumprimento de ordem judicial pela executada e a proporcionalidade do valor. 3. O Tribunal de Justiça reformou a decisão, entendendo que a demora de seis anos para iniciar a execução inflou o valor devido, beneficiando indevidamente o credor, e ajustou o valor das astreintes para o montante original, sem correção
monetária .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se a correção monetária pode ser afastada do valor das astreintes sob o fundamento de que a demora do credor em promover a execução violaria o dever de mitigar o próprio prejuízo.
III .
RAZÕES DE DECIDIR5.
A correção monetária não constitui acréscimo patrimonial indevido, mas um mecanismo de preservação do poder de compra da moeda, conforme disposto no art. 1º da Lei n. 6 .899/1981, sendo norma de ordem pública de aplicação cogente
.6. O direito de executar provisoriamente a multa cominatória é uma faculdade do credor, prevista no art. 537, § 3º, do CPC, e não um
dever .
A escolha do momento processual para iniciar a execução insere-se na esfera de conveniência e estratégia processual da parte.7. A mora no cumprimento da decisão judicial foi exclusiva da parte executada, que tinha o ônus de adimplir a obrigação no prazo estipulado ou depositar o valor em juízo para elidir a mora. A inércia da executada não pode ser transferida como ônus ao credor .8. A aplicação da correção monetária sobre o valor das astreintes não infla o débito, mas apenas o atualiza, preservando o valor real da obrigação. O afastamento da correção monetária penaliza o credor pela
desvalorização da moeda e beneficia o devedor inadimplente.
IV .

DISPOSITIVOResultado
do Julgamento: Recurso especial provido. (STJ - REsp: 00000000000002133677 PR 2024/0113052-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)
(grifo nosso)

A aplicação de índice de correção monetária, portanto, não configura onerosidade excessiva ou abusividade contratual, mas apenas manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da relação obrigacional.

No caso dos autos, verifica-se que a cooperativa autora aplicou o índice INPC-IBGE como fator de correção monetária.

O apelante alega que em momento algum o índice INPC ou outro qualquer foi mencionado como fator de correção monetária.

Contudo, não demonstrou, de forma concreta, qual seria o prejuízo suportado com a aplicação do referido índice, limitando-se a apresentar alegações genéricas acerca da ausência de previsão contratual.

Ademais, conforme consignado na sentença recorrida, as disposições contratuais expressamente anuídas pelo apelante dispõem que, quando da inadimplência, incidirão os encargos à taxa de mercado vigente à época, a serem definidos pela cooperativa de crédito.

A alegação de que deve ser afastada a incidência de correção monetária não se mostra razoável, uma vez que a ausência de correção monetária implicaria enriquecimento sem causa do devedor, que se beneficiaria da corrosão inflacionária para reduzir o valor real da dívida.

Subsidiariamente, o apelante requer que seja aplicada a taxa TR como índice de correção monetária.

Contudo, a Taxa Referencial não se mostra adequada como índice de correção monetária, uma vez que não reflete a variação efetiva dos preços na economia, podendo resultar em correção monetária inferior à inflação real, o que implicaria enriquecimento sem causa do devedor.

Assim, não há que se falar em
alteração do índice de correção monetária aplicado.

5. Abusividade da taxa de juros remuneratórios e necessidade de avaliação do caso concreto para definição da taxa aplicável

e descaracterização da mora

O apelante sustenta que há abusividade da taxa de juros remuneratórios e necessidade de avaliação do caso concreto para definição da taxa aplicável.

Alega que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.821.182/RS, o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, sendo recomendada a realização de perícia com a finalidade de apurar qual seria a taxa de juros adequada para a presente demanda, considerando, entre outros, o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o valor e prazo do financiamento, as fontes de renda do cliente, as garantias ofertadas, a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e a forma de pagamento da operação.

Argumenta que, embora a taxa média de mercado sirva como referencial, caso esses aspectos se mostrem favoráveis à parte ré, justifica-se que os juros sejam fixados abaixo da média no caso concreto.

Requer, assim, a realização de prova pericial, a fim de apurar a taxa de juros compatível com o caso concreto e a regularidade da cobrança.

A cooperativa apelada, por sua vez, defende que não há abusividade nos juros remuneratórios, uma vez que os referidos juros estavam expressamente previstos e foram aplicados conforme contratados em taxas inferiores à maioria das instituições financeiras do mercado, e que o critério da taxa média de juros aplicada no mercado serve tão somente como um parâmetro subjetivo para que não se permita excessivas e descontroladas taxas de juros, contudo não necessariamente a instituição financeira obriga-se a limitar suas taxas igualmente à média utilizada no mercado.

A controvérsia reside na verificação da ocorrência de abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada pela cooperativa autora e na eventual necessidade de realização de prova pericial para apuração da taxa adequada ao caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, sendo lícita a pactuação de juros superiores a 12% ao ano, desde que não se revelem abusivos em relação à taxa média de mercado.

A revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade seja cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, verifica-se que o apelante não demonstrou, de forma concreta, a ocorrência de abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada pela cooperativa autora.

A alegação de que a taxa de juros é abusiva não se mostra suficiente para justificar a revisão contratual, sendo necessária a demonstração de que a taxa aplicada discrepa substancialmente da taxa média de mercado para operações similares, o que não se verifica no caso dos autos.

O apelante limitou-se a apresentar alegações genéricas acerca da necessidade de avaliação do caso concreto para definição da taxa de juros aplicável, sem apresentar qualquer elemento concreto que demonstre a abusividade da taxa aplicada.

Não trouxe
aos autos demonstrativo
de cálculo que compare a taxa aplicada pela cooperativa com a taxa média de mercado para operações similares, tampouco apresentou elementos que demonstrem que as peculiaridades do caso concreto justificariam a aplicação de taxa inferior à média de mercado.

Ademais, conforme consignado na sentença recorrida, os documentos apresentados pela cooperativa autora demonstram que os juros remuneratórios estavam expressamente previstos e foram aplicados conforme contratados.

A mera alegação de que a taxa de juros é elevada não se mostra suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessária a demonstração de que a taxa aplicada discrepa substancialmente da taxa média de mercado para operações similares.

Por fim, o
apelante argumenta que deve ser descaracterizada a mora, uma vez que, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, foi firmada a tese de que, caracterizada a abusividade contratual, há de ser descaracterizada a mora.

Sustenta que, no presente caso, considerando as irregularidades mencionadas, inexiste mora do apelante, e que, nesse sentido, pugna pela descaracterização da mora, cujos efeitos implicam na não incidência dos seus efeitos sobre o réu, sejam eles a cobrança da multa contratual, dos juros moratórios ou da inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes
.

A cooperativa apelada, por sua vez, defende que o apelante em nenhum momento refuta a inadimplência, o que por si só já se justifica a incidência dos encargos de mora de acordo com as previsões contratuais, e que, inexistindo abusividades contratuais para o período da normalidade, não há que se falar em ausência de mora.

A controvérsia reside na verificação da ocorrência de abusividade contratual apta a descaracterizar a mora do devedor.

. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

Contudo, a descaracterização da mora pressupõe a demonstração de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, o que não se verifica no caso dos autos.

Conforme já consignado na análise das teses anteriores, não restou demonstrada a ocorrência de abusividade nos encargos contratados, seja em relação à capitalização de juros moratórios, ao índice de correção monetária aplicado ou à taxa de juros remuneratórios.

O apelante limitou-se a apresentar alegações genéricas acerca de supostas irregularidades contratuais, sem demonstrar, de forma concreta, a ocorrência de abusividade apta a descaracterizar a mora.

Ademais, conforme consignado na sentença recorrida, o apelante não refuta a inadimplência, o que, por si só, já se justifica a incidência dos encargos de mora de acordo com as previsões contratuais.

Em se tratando de inadimplemento de obrigação positiva, com termos certos implementados, a constituição da mora independe de qualquer ato do credor, consoante a inteligência do art. 397 do Código Civil.

Rejeito, portanto, a tese de descaracterização da mora.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência
para 12
% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026